Tribunal: STF
Processo: AI 237898
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-10
Data de publicação: 1999-08-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO DIRIGIDA CONTRA
ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA ONDE SE
ACOLHERA LAUDO DE PERITO OFICIAL. ALEGADO VÍCIO DE NULIDADE
CONSISTENTE NA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, IX, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Não há razoabilidade na alegação de afronta ao art. 93,
IX, da Carta Magna quando o aresto recorrido se encontra devidamente
fundamentado, não havendo que se falar em negativa de prestação
jurisdicional.
Hipótese em que é evidente a intenção de reexame do
conjunto probatório (Súmula 279 do STF).
Agravo regimental improvido.